Tribunal: TJDFT
Processo: 0744817-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INÉPCIA RECURSAL. EXERCÍCIO DO DIREITO DIALÉTICO DE AÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CONDOMÍNIO. CONSTRUTORA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ÁREA COMUM. ATRASO NA ENTREGA.NÃO COMPROVAÇÃO. FALHA NO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. PROPAGANDA ENGANOSA. NÃO VERIFICADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INOCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO COMPROVADO. OMISSÃO. PARCIALMENTE VERIFICADA.
1. Os recursos somente devem ser conhecidos quando atendidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, legitimidade e interesse recursal) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal).
1.1. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação, mediante o confronto de teses e argumentos, assim como evidenciada a expressa indicação dos motivos pelos quais o embargante pretende a reforma do julgado hostilizado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não há que se falar em inépcia ou inadmissibilidade recursal. Preliminar rejeitada.
2. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
3. Não se observa omissão no que diz respeito à alegação de inadimplemento contratual, em razão de suposta veiculação de propaganda enganosa.
4. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia(AgIntnosEDclnoAREsp1791540/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2021,DJe31/08/2021).
5. Por certo, a mera insatisfação do embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
6. Não estando configurado o vício apontado pela parte embargante, não há razão para que seja dado provimento aos Embargos de Declaração.
7. Necessário o acréscimo à fundamentação do acórdão recorrido das considerações quanto à inexistência de inadimplemento contratual, em razão da alegada inércia da parte embargada em dar andamento ao processo de habite-se.
8. Não há que se cogitar sobre a ocorrência de inadimplemento contratual, em razão de demora no andamento do processo de emissão da carta de habite-se, seja pela impossibilidade de análise das cláusulas contratuais, por ausência do contrato entabulado entre as partes; seja pelo fato de que a alegada demora não restou inequivocamente demonstrada.
9. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos. Sem efeitos infringentes.